Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 315 e 316 DO CPP. REVISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ORDEM DENEGADA.

I - Na pronúncia, após esquadrinhar o acervo probatório e apontar para a inexistência de qualquer modificação apta a macular as decisões anteriores, todas adequadamente fundamentadas, o Sentenciante fez uso da técnica de decisão per relationem para manter a prisão preventiva do paciente.

II - Trata-se de decisão legítima que não implica em violação ao disposto no artigo 93 da Constituição Federal.

III - Havendo fato novo não apreciado pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça caracterizaria indevida supressão de instância.

IV - Ordem denegada.